Tribunal: TJPA
Processo: 0002980-71.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002980-71.2019.8.14.0006

RECORRENTE: JOEL DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NESSA FASE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA IRRELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de crime doloso contra a vida, arguindo: (i) nulidade por ausência de intimação pessoal do réu; (ii) aplicação do princípio do in dubio pro reo para afastar a pronúncia; (iii) retratação da vítima com pedido de desclassificação para delitos de menor gravidade; e (iv) excesso de linguagem na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença de pronúncia por ausência de intimação pessoal do réu solto; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a pronúncia ou impõe a aplicação do in dubio pro reo; (iii) determinar se a retratação da vítima autoriza a desclassificação da imputação para delito diverso de crime doloso contra a vida; e (iv) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 392, II, do CPP dispõe que, estando o réu solto, a intimação da sentença será feita ao defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado, desde que regularmente assistido por advogado.

4.

A ausência de intimação pessoal do réu solto não configura nulidade quando o defensor é regularmente intimado e interpõe recurso tempestivo, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5.

A decisão de pronúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

6.

A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, cabendo ao juiz togado apenas verificar a presença de suporte probatório mínimo.

7.

O princípio do in dubio pro reo incide de forma plena no julgamento definitivo da causa, não sendo aplicável para afastar a pronúncia quando presentes indícios suficientes de autoria.

8.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais que atestam o resultado morte e sua causa eficiente.

9.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial revelam indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração aprofundada das provas e da intenção do agente.

10.

Os crimes dolosos contra a vida são de ação penal pública incondicionada, sendo juridicamente irrelevante eventual retratação ou reconciliação da vítima para o prosseguimento da persecução penal.

11.

A desclassificação somente é cabível quando houver juízo seguro de que o fato não configura crime doloso contra a vida, o que não se verifica diante da existência de indícios quanto ao animus necandi.

12.

A decisão de pronúncia não apresenta excesso de linguagem quando o magistrado se limita a examinar as provas constantes dos autos para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, sem antecipar juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É suficiente a intimação do defensor constituído da sentença de pronúncia quando o réu estiver solto, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando, nessa fase, o princípio do in dubio pro reo para afastar a submissão ao Tribunal do Júri.

3.

A retratação da vítima é irrelevante nos crimes de ação penal pública incondicionada e não autoriza, por si só, a desclassificação da imputação quando presentes indícios de crime doloso contra a vida.

4.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado fundamenta-se nas provas dos autos sem antecipar juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 392, II; 413; 563; 581, IV; 370, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 192.358/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg no HC 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/04/2024; STJ, AgRg no HC 935.480/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.621.509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no HC 807.346/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/05/2023; TJPA, RSE 00058410620118140040, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002980-71.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTE: J.D.S.C.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
J.D.S.C.
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência dos arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio em face de J.S.L.C., fato ocorrido em 31 de julho de 2016, por volta das 13h30min, na residência da vítima, localizada na Passagem Primeiro de Maio, nº 184, Bairro Guanabara, Ananindeua/PA, conforme consta da sentença de pronúncia de ID 30995542.

Consta da denúncia que o recorrente, então companheiro da vítima, dirigiu-se à residência desta e, após breve discussão, efetuou diversos disparos de arma de fogo, calibre .40, em direção à ofendida, não logrando atingi-la porque esta conseguiu se esconder no interior do imóvel. A acusação foi recebida em 31/07/2019, sendo o feito instruído com a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

A materialidade delitiva foi lastreada, segundo a decisão recorrida, no Laudo de Perícia de Constatação (ID 70337478) e no Laudo de Perícia de Local de Disparo de Arma de Fogo (ID 70337479), os quais atestaram a existência de estojos e projéteis compatíveis com munição calibre .40, bem como a presença de vestígios compatíveis com disparos efetuados do meio externo para o interior da residência, com trajetória descendente e perpendicular, além da prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento da vítima. O juízo a quo consignou estarem presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ressaltando que, na fase do art. 413 do CPP, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação .

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, conforme petição de ID 30995546 .

Em preliminar, sustenta nulidade absoluta da sentença de pronúncia por violação ao art. 420 do CPP, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do réu, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega insuficiência de indícios de autoria, defendendo a necessidade de impronúncia com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Sustenta, ainda, que a decisão incorreu em excesso de linguagem e ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 413, §1º, do CPP. Aduz que a vítima teria se retratado em juízo quanto à intenção homicida do recorrente, afirmando que este apenas desejava assustá-la, o que afastaria o animus necandi. Requer, em sede de juízo de retratação, a desclassificação da conduta para os crimes de disparo de arma de fogo ou ameaça e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras por manifesta improcedência ou ausência de fundamentação.

O recurso foi recebido, tendo o magistrado singular mantido a decisão por seus próprios fundamentos, em juízo de retratação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados pela prova pericial e testemunhal produzida nos autos, bem como que a retratação da vítima, por si só, não tem o condão de afastar a pronúncia, sobretudo em contexto de violência doméstica, conforme peça de ID 30995552.

Remetidos os autos a esta instância, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem presentes os requisitos do art. 413 do CPP para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é cabível na hipótese (art. 581, IV, do CPP), interposto por parte legítima e devidamente representada, além de tempestivo, uma vez que a sentença de pronúncia foi publicada em 05/08/2025 e a insurgência foi protocolada em 07/08/2025, dentro do prazo legal.

II.

PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU

A Defesa técnica suscita preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que o réu não foi pessoalmente intimado da decisão, o que configuraria afronta ao devido processo legal e ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor constituído quando o réu estiver solto. A sistemática processual penal distingue, com clareza, as hipóteses em que se exige intimação pessoal do acusado, principalmente quando preso, daquelas em que, encontrando-se em liberdade e assistido por advogado regularmente constituído, mostra-se suficiente a ciência formal do patrono.

No presente caso, verifica-se que o acusado respondia ao processo em liberdade e encontrava-se devidamente assistido por advogada constituída nos autos, a qual foi regularmente intimada da sentença de pronúncia, tendo, inclusive, interposto o presente recurso de forma tempestiva e fundamentada. Não há qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa, circunstância indispensável ao reconhecimento de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído. Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. ADVOGADA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS . AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

[...] 3.
Quanto à ausência de intimação do réu da sentença de pronúncia, tem-se que ele estava em liberdade e a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art . 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória
(AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador c onvocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 4 . Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 192358 CE 2024/0005051-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA . AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A intimação da decisão de pronúncia pode ocorrer na pessoa do defensor, nos termos do art . 370, § 1º, do CPP, quando o réu estiver solto e assistido por advogado constituído ou defensor público, não se exigindo intimação pessoal nesse caso.

A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando o defensor é regularmente intimado e interpõe recurso tempestivo e fundamentado.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00058410620118140040 30982323, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, inexistindo previsão legal que imponha a intimação pessoal do réu solto assistido por defensor constituído, e não havendo demonstração de prejuízo concreto, não se configura qualquer vício apto a macular a sentença de pronúncia.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III.

MÉRITO

A Defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia não poderia subsistir, invocando o princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que o conjunto probatório não autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Não assisto razão à defesa. Explico.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de mera admissibilidade da acusação, de natureza prelibatória, cujo escopo é aferir a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesta fase, juízo de certeza, mas apenas de probabilidade qualificada.

A competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme disposto na Constituição Federal. Assim, ao magistrado togado incumbe apenas verificar se há suporte probatório mínimo apto a autorizar o encaminhamento da causa ao juízo natural do mérito, qual seja, o Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a pronúncia não demanda prova plena da autoria, bastando indícios suficientes, sendo vedado ao julgador substituir-se aos jurados na valoração exauriente das provas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.(STJ, AgRg no HC 894.353/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/04/2024).

No tocante ao princípio do in dubio pro reo, cumpre salientar que sua aplicação plena se dá no momento do julgamento definitivo da causa. Na fase da pronúncia, prevalece a lógica do juízo de admissibilidade, de modo que, existindo dúvida razoável quanto à autoria, mas presentes indícios suficientes, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir controvérsias fáticas.

Adotar, nesta etapa, o in dubio pro reo para afastar a pronúncia equivaleria a antecipar juízo absolutório, esvaziando a competência do Júri Popular e promovendo indevida substituição do Conselho de Sentença pelo magistrado togado.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos, que atestam de forma inequívoca a ocorrência do resultado morte e sua causa eficiente.

Quanto à autoria, há indícios suficientes extraídos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais apontam o recorrente como possível autor do fato delituoso. Os relatos testemunhais mostram-se coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

Não há, nos autos, qualquer elemento robusto que desconstitua esses indícios ou que autorize afirmar que a decisão de pronúncia se revela dissociada do contexto probatório. Ao contrário, o decisum encontra-se devidamente fundamentado, lastreado em elementos concretos que evidenciam a plausibilidade da imputação.

As eventuais divergências nas versões apresentadas, bem como a valoração aprofundada acerca da credibilidade das testemunhas e da dinâmica dos fatos, constituem matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não podendo ser solvidas de forma definitiva nesta fase processual.

Assim, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, devendo ser mantida em sua integralidade.

Afasto, portanto, a tese defensiva fundada no princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a decisão de pronúncia.

DA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa técnica sustenta, ainda, que houve retratação da vítima, circunstância que demonstraria a ausência de animus necandi, pugnando, assim, pela desclassificação da imputação para delitos de menor gravidade, como disparo de arma de fogo ou ameaça.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

Os crimes dolosos contra a vida, ainda que na forma tentada, são de ação penal pública incondicionada, não se subordinando à vontade da vítima para seu prosseguimento. Eventual retratação ou reconciliação entre ofendido e acusado revela-se juridicamente irrelevante para a persecução penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, firmou compreensão no sentido de que a reconciliação entre as partes não interfere na regular tramitação da ação penal pública incondicionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONCILIAÇÃO ENTRE RÉU E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] O crime de feminicídio tentado é de ação penal pública incondicionada, de modo que é irrelevante eventual reconciliação entre a ofendida e o acusado ou a ausência de representação dela. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 935.480/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/09/2024)

Tal julgado, aplica-se integralmente ao caso em exame. Ainda que a vítima tenha manifestado desinteresse na persecução penal ou alterado sua versão dos fatos, tal circunstância não tem o condão de obstar o regular prosseguimento da ação, tampouco de afastar, por si só, os indícios colhidos ao longo da instrução.

De outro lado, quanto ao pleito de desclassificação para delitos como disparo de arma de fogo ou ameaça, igualmente não merece acolhida.

A desclassificação pressupõe juízo seguro e inequívoco de que o fato não configura crime doloso contra a vida. Todavia, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime inicialmente imputado, eventual discussão acerca da existência ou não de intenção de matar, constitui matéria afeta ao Conselho de Sentença. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA . RECURSO DESPROVIDO. [...]3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria. 4 . A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 5. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2621509 BA 2024/0149740-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A análise do animus necandi demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente na dinâmica da ação, meio empregado, circunstâncias do fato e extensão das lesões, providência que extrapola os limites do juízo de admissibilidade próprio da pronúncia.

No caso concreto, os elementos coligidos aos autos não autorizam afirmar, de plano, a inexistência de intenção homicida. Ao contrário, as circunstâncias narradas e as provas produzidas revelam, em tese, conduta apta a caracterizar crime doloso contra a vida, sendo inviável, nesta fase, proceder à desclassificação pretendida.

Admitir a desclassificação neste momento implicaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe dirimir controvérsias acerca da intenção do agente e da correta capitulação jurídica do fato, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, rejeito a tese de retratação da vítima como causa de nulidade ou de absolvição, bem como indefiro o pedido de desclassificação para crimes de menor gravidade, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que o magistrado singular teria incorrido em excesso de linguagem, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade e antecipando indevidamente o mérito da causa.

A alegação, contudo, não procede.

A decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, incumbindo ao magistrado verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. Nessa etapa, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, mas apenas um juízo de probabilidade.

É certo que o julgador deve adotar linguagem sóbria e comedida, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. Todavia, a análise das provas constantes dos autos, com a finalidade de demonstrar a presença dos requisitos legais para a submissão do feito ao Tribunal do Júri, não configura excesso de linguagem, mas sim o cumprimento do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há excesso de linguagem quando o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, limita-se a referir-se às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não haja antecipação de juízo condenatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART . 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria . 2
. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri . Precedentes. 4. Na hipótese, a leitura dos excertos destacados pela defesa evidencia que as falas do Magistrado de primeiro grau sempre estiveram vinculadas às provas produzidas no feito e somente foram invocadas para fundamentar o indeferimento dos pleitos feitos pela defesa naquele momento, tudo a evidenciar, consequentemente, que as teses então sustentadas deveriam ser analisadas pelos jurados, o que, conforme já asseverado, está em consonância com a compreensão do STJ
. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 807346 PB 2023/0073682-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

No caso concreto, a leitura da decisão recorrida evidencia que o juízo de primeiro grau restringiu-se à valoração objetiva dos elementos probatórios produzidos, destacando os fundamentos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade ou utilizar expressões que indiquem prévia condenação.

A fundamentação adotada encontra-se dentro dos limites legais do juízo prelibatório, não havendo qualquer extrapolação apta a caracterizar invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dessa forma, inexistindo linguagem excessiva ou manifestação conclusiva acerca da responsabilidade penal do acusado, rejeito a preliminar de nulidade por alegado excesso de linguagem.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 20/03/2026